Tribunal: STF
Processo: Rcl 41170
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Odontologistas do Estado do Espírito Santo – Sinodonto/ES contra decisão monocrática por meio da qual julguei procedente a reclamação por estar o ato impugnado em confronto com as teses jurídicas firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 114/PI e 275/PB (documento eletrônico 110).
    O embargante, parte beneficiária do ato reclamado, sustenta a ocorrência de omissões e contradições afirmando que
    “[...] o relator aponta que há pagamento de dívidas Municipais, quando na verdade os valores objetos da presente reclamação dizem respeito aos débitos da Organização Social ORDESC.
    Além do mais, à omissão quando não é analisado o fato de que não houve penhora em conta alguma do Estado do Espírito Santo, mas sim o repasse de valores que eram destinados ao pagamento da ORDESC, devedora trabalhista, para o pagamento de suas contas. Ou seja, houve a penhora de um crédito e com a desconstituição da mesma esse valor não voltará para o Fundo de Saúde como alega o Estado do ES, mas sim para quem de direito: a ORDESC, que não vai pagar os salários dos cirurgiões dentistas substituídos por esta entidade embargante” (pág. 2 do documento eletrônico 115 – sem os grifos do original).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.
    O embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições, busca apenas o reexame da matéria.
    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.
    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (Rcl 28.020 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello - grifei).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber). 
    Na espécie, o que se tem é mero inconformismo do embargante com o resultado que não lhe foi favorável. Ao contrário do que sustenta, não há omissão e contradição a serem sanadas, uma vez que a decisão deixa claro que, 
    “[...] após consultar o sítio eletrônico do STJ, entendo ser possível verificar que o ato decisório objeto desta reclamação transitou em julgado em 16/12/2020.
    Entretanto, esta ação reclamatória veio a ser proposta nesta Corte em 17/12/2020, quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do CPC/2015:
    ‘Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    [...]
    § 5° É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada’.
    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF:
    ‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’” (pág. 2 do documento eletrônico 9). 
    Assim, o embargante deixou de observar os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada.
    Impende registrar, por fim, que o magistrado não está obrigado a analisar todos os argumentos lançados pela parte, bastando demonstrar os elementos de convicção suficientes para decidir a causa, tal como ocorreu nesta demanda. 
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator